Tribunal: STF
Processo: RE 95701
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
NA INTERPRETAÇÃO DO INCISO III, DO ART-82 DO CPC O JULGADOR, NO
EXAME DE CADA CASO, DEVE IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE
INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE INOCORRENTE. PRECEDENTE: RE 90.286 - PR.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO 20.910, DE 6 DE JANEIRO
DE 1932.